Tribunal: TJPA
Processo: 0049248-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049248-21.2012.8.14.0301

APELANTE: W. A. S. D. R., ANA GABRIELE DE SOUSA

APELADO: ADRIANO ANJOS DA RESSUREICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. INCORRETA.

CASO QUE SE ENQUADRA EM ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCOMPLETO. UTILIZAÇÃO DE OUTRAS FORMAS DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
W. A. S. D. R
. em face de sentença do juízo da 2° Vara de Família da comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Execução de Alimentos ajuizada em face de
ADRIANO ANJOS DA RESSUREICAO
.

Na inicial, aduziu o banco que o apelado não pagou as parcelas pactuadas no financiamento do veículo. Diante disso, pretende reaver o automóvel financiado.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação do réu para que efetuasse o pagamento dos valores referentes a pensão alimentícia atrasada, provar que fez ou justificar sua impossibilidade.

Certidão declarando que não houve citação do réu, por não ter sido localizada sua residência, o autor peticionou nos autos informando que o endereço do executado é o mesmo da inicial, requerendo para tanto, o prosseguimento do feito.

Após determinação de expedição de novo mandado citatório para executado e com ausência de pagamento dos valores, o magistrado decretou a prisão civil do executado, ocasião em que houve acordo para o pagamento dos valores em atrasos, sem prejuízo do pagamento das parcelas devidas.

Ao sentenciar o feito, considerando o regular pagamento da obrigação, o magistrado extinguiu a execução, nos termos do art. 794, I, do CPC.

A autora requereu o desarquivamento do feito, tendo em vista o descumprimento do acordo entabulado, tendo sido recebido como cumprimento de sentença e determinado a expedição do mandado de penhora de bens do devedor suficientes à satisfação do débito, que para tanto não foi realizada, tendo em vista ausência de bem em nome dele, conforme certidão.

A magistrada determinou a intimação da autora, para se manifestar acerca da certidão acima referenciada tendo a parte requerido o bloqueio de contas do executado

Atuando como curador especial a Defensoria Pública apresentou Impugnação ao Cumprimento de sentença por negativa geral, ocasião em que a parte autora foi intimada a se manifestar, o fazendo, conforme (ID Num. 9908971)

O magistrado deferiu o pedido de penhora de dinheiro e determinou que a requerente indicasse bens à penhora, todavia, considerando que a Defensoria Pública,

não obteve êxito na tentativa de contato com a parte, pugnou pela intimação pessoal desta.

O magistrado determinou a intimação pessoal da exequente, para

manifestar interesse quanto ao prosseguimento do feito e cumprir a última diligência determinada na decisão de ID num. 23177509, sob pena de extinção do processo e de arquivamento dos autos.

Ao sentenciar o feito, o magistrado extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Inconformada com a decisão,
W. A. S. D. R
interpôs recurso de apelação, alegando que em nenhum momento a ora apelante deseja obstaculizar os serviços da Justiça, muito pelo contrário, necessita de seu amparo. Entretanto, nos últimos meses, sua representante passou por situações alheias à sua vontade, que os impossibilitaram de estar presente e manifestarem-se nos atos judiciais.

Afirma que o menor necessita do aparato estatal, devendo o processo ter um fim útil, de modo que a extinção do processo prejudicará a parte requerente, razão pela qual requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença, dando prosseguimento a demanda.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Voto:

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada.

A sentença se deu nos seguintes termos:

“
Analisando a presente demanda, verifica-se desinteresse processual superveniente, uma vez que a parte exequente não atendeu a determinação cominada pelo Juízo, permanecendo o processo paralisado. Não pode o processo permanecer indefinidamente em Secretaria, se a parte exequente, maior interessada no desfecho da causa, não cumpre as diligências necessárias ao seu prosseguimento. Logo, em face do direito fundamental de todo cidadão à prestação jurisdicional eficiente e o Princípio da Razoável Duração do Processo, inscrito no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o feito deve ser arquivado por falta de interesse processual da requerente. Pelo exposto, tendo em vista a certidão do oficial de Justiça, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, na forma do que dispõe o artigo 485, inciso III c/c art. 924 do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito, arquive-se”

Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – Verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, percebo que houve equívoco sim na decisão guerreada, posto que apesar do magistrado ter aduzido o desinteresse da parte na demanda em questão, pois não atendeu a intimação que lhe foi procedida, extinguiu o processo com base nos incisos VI do art. 485, do CPC, quando, em verdade, deveria ter se embasado no inciso III do mesmo artigo.

Ora, a falta de interesse de agir consubstancia-se na necessidade de obter os valores da pensão alimentícia em atraso, do qual o menor faz jus, de modo que, uma vez determinado a intimação da exequente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito e, não tendo sido esta intimada, ante seu endereço estar incompleto, conforme certidão, deveria o magistrado determinar nova intimação, ou ainda, proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecesse silente, que o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, porém não por falta de interesse processual, mas por abandono de causa, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC, alhures transcrito, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PULSO OFICIAL NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
(TJPA.
RELATOR:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Nº PROCESSO: 200930170458. ACÓRDÃO: 86847. DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010)

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 485 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024